Tribunal: TJBA
Processo: 8056634-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056634-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ZENAIDE LIMA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, VICTOR BAHIA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VALORAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça integral e da tutela de urgência. A embargante alega a existência de erro de premissa fática, sustentando que o julgado partiu do pressuposto equivocado de que ela possuiria renda complementar decorrente de vínculo empregatício, desconsiderando a contraprova apresentada (extratos bancários).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a análise e o sopesamento das provas documentais realizados pelo órgão julgador (confronto entre anotação na CTPS e extratos bancários), para fins de indeferimento de gratuidade de justiça, configuram erro de premissa fática sanável via embargos de declaração ou mero exercício de valoração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência admite a correção de erro de premissa fática via embargos de declaração apenas quando a decisão se baseia em fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente comprovado. Tal vício não se confunde com a divergência quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica adotada.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente os documentos dos autos e consignou, de forma motivada, que a anotação de vínculo ativo na CTPS gera presunção de renda não elidida pelos extratos apresentados, os quais foram considerados insuficientes para comprovar o encerramento do vínculo.

5 - A discordância da parte quanto ao peso atribuído aos elementos probatórios revela nítido caráter infringente e pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8056634-25.2024.8.05.0000, sendo parte embargante
MARIA ZENAIDE LIMA BITTENCOURT
e parte embargada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.